Tribunal: CARF
Processo: 15586.720627/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATLETA. DIREITO DE IMAGEM DE CONTEÚDO PATRIMONIAL. LICENCIAMENTO MEDIANTE CESSÃO DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DOS DIREITOS DE IMAGEM DA PESSOA FÍSICA PARA PESSOA JURÍDICA DA QUAL O DESPORTISTA É UM DOS SÓCIOS. ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DA SIMULAÇÃO. EVASÃO FISCAL. TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA POR IDENTIFICAÇÃO DOS FATOS EFETIVAMENTE OCORRIDOS. REQUALIFICAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA.
O direito de imagem possui conteúdo patrimonial que permite a licença a terceiros para exploração econômica em atividade organizada de fim especulativo que objetiva lucro, regendo-se por normas constitucionais e patrimoniais do direito privado estando autorizada a cessão da exploração da imagem, inclusive, diretamente da pessoa física do atleta para pessoa jurídica da qual ele seja titular ou um dos sócios, conquanto a exploração deva ser efetiva, de modo a se combater a simulação e evitar a evasão fiscal.
Demonstrado por elementos incontroversos a prática de atos artificiais que caracterizam simulação, é dever da autoridade fiscal requalificar a sujeição passiva indicando os fatos efetivamente ocorridos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. SIMULAÇÃO.
Estando comprovado nos autos a prática de omissão deliberada da base de cálculo do tributo, com a interposição de pessoa jurídica e a simulação de contratos de cessão de direito de imagem com o objetivo de reduzir o pagamento dos tributos devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a pessoa física, vez que não se pode dizer tenha o lançamento, que assim não o fez, incorrido em vício de legalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720627/2014-28
ACÓRDÃO
2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO CARNEIRO COLONEZE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATLETA. DIREITO DE IMAGEM DE CONTEÚDO
PATRIMONIAL. LICENCIAMENTO MEDIANTE CESSÃO DA EXPLORAÇÃO
ECONÔMICA DOS DIREITOS DE IMAGEM DA PESSOA FÍSICA PARA PESSOA
JURÍDICA DA QUAL O DESPORTISTA É UM DOS SÓCIOS. ELEMENTOS
CARACTERÍSTICOS DA SIMULAÇÃO. EVASÃO FISCAL. TRIBUTAÇÃO NA
PESSOA
FÍSICA
POR
IDENTIFICAÇÃO
DOS
FATOS
EFETIVAMENTE
OCORRIDOS. REQUALIFICAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA.
O direito de imagem possui conteúdo patrimonial que permite a licença a
terceiros para exploração econômica em atividade organizada de fim
especulativo que objetiva lucro, regendo-se por normas constitucionais e
patrimoniais do direito privado estando autorizada a cessão da exploração
da imagem, inclusive, diretamente da pessoa física do atleta para pessoa
jurídica da qual ele seja titular ou um dos sócios, conquanto a exploração
deva ser efetiva, de modo a se combater a simulação e evitar a evasão
fiscal.
Demonstrado por elementos incontroversos a prática de atos artificiais que
caracterizam simulação, é dever da autoridade fiscal requalificar a sujeição
passiva indicando os fatos efetivamente ocorridos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. SIMULAÇÃO.
Estando comprovado nos autos a prática de omissão deliberada da base de
cálculo do tributo, com a interposição de pessoa jurídica e a simulação de
contratos de cessão de direito de imagem com o objetivo de reduzir o
pagamento dos tributos devidos, torna-se cabível a aplicação da multa
qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
2
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA
JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS
TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos
recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para
a pessoa física, vez que não se pode dizer tenha o lançamento, que assim
não o fez, incorrido em vício de legalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa de ofício qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 357/381) interposto por FERNANDO
CARNEIRO COLONEZE em face do Acórdão no. 12-79.643 (e-fls. 341/353), que julgou a Impugnação
improcedente.
Em sua origem, o lançamento decorre do Auto de Infração para cobrança de
Imposto de Renda de Pessoa Física (e-fls. 182/194), em razão da constatação de omissão de
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
3
rendimentos decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas1
nos exercícios de 2010, 2011 e 2012. De acordo com o Termo de Encerramento de Ação Fiscal (e-
fls. 195/226), foram identificados rendimentos relativos ao direito de imagem considerados
indevidamente como receitas da pessoa jurídica COLONEZE SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA – ME,
CNPJ 08.418.861/0001-04, quando, em verdade, se tratava de valores decorrentes da prestação
de serviços personalíssimos prestados pelo sujeito passivo e que deveriam ser tributados na
pessoa física.
Cientificado em 18/11/2014 (e-fl. 332), o Recorrente apresentou Impugnação (e-fls.
229/247), em 17/12/2014, com os argumentos assim sintetizados pela decisão de piso:
- a Lei no 11.196, de 2005, no art. 129, trouxe um novo paradigma à tributação
das prestações de serviços sem vínculo empregatício. A partir de sua publicação,
referidos serviços passaram a ser tributados obrigatoriamente na pessoa jurídica.
Assim, o impugnante se viu obrigado a constituir uma pessoa jurídica para fins de
adequação à referida norma;
- em nenhum momento houve intenção de sonegar imposto ou fraudar o fisco. Ao
contrário, o procedimento adotado foi de aplicar a nova legislação que determina
a tributação como pessoa jurídica. Não se intencionou disfarçar nada. Por esse
motivo, fica clara a improcedência da qualificação da multa; e
- em atenção ao Princípio da Eventualidade, caso não sejam acolhidos os pedidos
anteriores, ou acolhidos parcialmente, requer o impugnante que sejam deduzidos
os rendimentos já tributados na pessoa física referentes ao pro labore recebido da
pessoa jurídica Coloneze Serviços Ltda., bem como compensados os impostos e
contribuições pagos pela pessoa jurídica, antes de aplicação de multa e juros.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 12-79.643 (e-
fls. 341/353), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXPLORAÇÃO DE DIREITO PERSONALÍSSIMO.
ATIVIDADE ESPORTIVA. TRIBUTAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
Os rendimentos obtidos pelo contribuinte em virtude de exploração de direito
personalíssimo vinculados ao exercício da atividade esportiva devem ser
tributados na declaração da pessoa física, que é de fato aquela que tem relação
pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador, sendo
irrelevante a existência de registro de pessoa jurídica para tratar dos seus
interesses.
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
ATIVIDADE
DE
LANÇAMENTO.
COMPETÊNCIA.

1 Clube de Regatas do Flamengo, da Sanluvo2 Marketing Ltda, e do Tijuca Tênis Clube.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
4
Compete à autoridade fiscal proceder à correta identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
Presentes os pressupostos legais de qualificação da multa de ofício, correta sua
imposição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal, em
31/03/2016, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 354) e apresentou seu Recurso Voluntário (e-
fls. 357/381), em 27/04/2016, com os seguintes argumentos, em síntese:
- Defende que a tributação pela cessão do direito de imagem, por se tratar de
serviço de caráter intelectual deve ser tributado como de acordo com a legislação
aplicável às pessoas jurídicas, como dispõe o art. 129 da Lei n o. 11.196/2005
- Cita julgados do CARF sobre o tema;
-Questiona a qualificação da multa sustentando que em nenhum momento houve a
intenção de sonegar imposto ou de fraudar o fisco.
- Subsidiariamente, requer a compensação dos valores recolhidos pela pessoa
jurídica.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
2. Do direito de imagem e possibilidade de exploração de seus efeitos
patrimoniais
Conforme Termo de Encerramento da Ação Fiscal (e-fls. 195/226), foram
considerados valores recebidos pela pessoa física e indevidamente registrados e tributados como
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
5
receitas da pessoa jurídica de Coloneze Serviços Esportivos Ltda., os valores decorrentes dos
Contratos de direitos a exploração de imagem do sujeito passivo com o CLUBE DE REGATAS DO
FLAMENGO, com a SANLUVO2 MARKETING LTDA, e com o TIJUCA TÊNIS CLUBE. No período
fiscalizado o sujeito passivo foi atleta de basquetebol nestes clubes e não possuía Contrato de
Trabalho, apenas os Contratos de licenciamento de direito de uso de imagem. O sujeito passivo
não declarou como rendimentos tributáveis os rendimentos auferidos a título de licenciamento de
direito de uso de imagem, recebidos das entidades desportivas acima mencionadas por
intermédio da pessoa jurídica Coloneze Serviços Esportivos Ltda., tendo registrado apenas
distribuição de lucros, valores declarados como isentos.
Foi imposta multa de ofício qualificada (150%) e lavrada Representação Fiscal para
Fins Penais, por meio do Processo Digital no 15586-720.633/2014-85, conforme o disposto a
Portaria RFB no 2.439/2010.
A empresa COLONEZE SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA – ME, CNPJ 08.418.861/0001-
04, foi constituída em 27/10/2006. Do contrato social (fls. 128 a 132 - cláusulas 2a e 3a) consta que
o seu objeto é a atividade de prestação de serviços esportivos, treinamento e condicionamento
físico, com início de atividades em 20/11/2006. O capital social estabelecido foi de R$ 10.000,00
(dez mil reais) composto por 99% do capital social do sócio Fernando Carneiro Coloneze e 1% do
capital social de Jorge Luiz Tavares Coloneze. Os poderes de representação e administração da
sociedade eram de responsabilidade de Fernando Carneiro Coloneze.
Após intimação e apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização,
constatou-se que o sujeito passivo não teria declarado qualquer recebimento dos clubes, onde
atuou como jogador de basquetebol, e que teriam sido formalizados contratos de cessão de
direitos de uso de nome, apelido desportivo, voz e imagem de atleta entre os clubes e a empresa
Coloneze Serviços Esportivos Ltda. Vale o destaque:
No período compreendido entre janeiro de 2009 e junho de 2010, o sujeito
passivo atuou como atleta da equipe adulta de basquetebol do CLUBE DE
REGATAS FLAMENGO, CNPJ 33.649.575/0001-99, conforme contrato de fls. 71 a
92, mas não declarou nas respectivas declarações de ajuste anual, como
rendimentos tributáveis, os valores recebidos do citado clube.
Depois disso, no período de julho de 2010 e maio de 2011, o sujeito passivo atuou
como atleta da equipe adulta de basquetebol do SANLUVO2 MARKETING LTDA,
CNPJ 09.037.594/0001-80, conforme contrato de fls. 93 a 100, mas não declarou
nas respectivas declarações de ajuste anual, como rendimentos tributáveis, os
valores pagos pelo citado clube.
Da mesma forma, no período de setembro a dezembro de 2011, o contribuinte
também atuou como atleta da equipe de basquetebol do TIIJUCA TÊNIS CLUBE,
CNPJ 34.055.590/0001-71, conforme contrato de fls. 101 a 110, mas também não
declarou na respectiva declaração de ajuste anual, como rendimentos tributáveis,
os valores pagos pelo citado clube.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
6
O contribuinte é sócio majoritário e administrador da empresa Coloneze Serviços
Esportivos Ltda, com a qual firmou contrato de cessão de direitos de uso e
exploração comercial de nome, apelido desportivo, voz e imagem. O contrato foi
estabelecido a título não oneroso (cláusula 5a) e por prazo
indeterminado(cláusula 6a), fls 68 a 69.
Tendo como respaldo o contrato firmado com o atleta, a empresa Coloneze
Serviços Esportivos Ltda negociou, nos períodos especificados, com as entidades
esportivas acima citadas, cada contrato de cessão de direitos de uso de nome,
apelido desportivo, voz e imagem de atleta.
Cada um dos contratos trata primordialmente da cessão dos direitos de
exploração da imagem do atleta e os valores estabelecidos em função desses
contratos foram os únicos pagos por cada entidade contratante em
contraprestação aos serviços prestados pelo contribuinte. Em sua resposta, o
contribuinte informou que não houve qualquer contrato de trabalho firmado no
período fiscalizado (fls. 35/36).
Portanto, a presente demanda versa sobre a possibilidade de exploração, por meio
de pessoa jurídica, controlada pelo detentor do direito de imagem, para explorar
economicamente os direitos de uso desta imagem, por meio de seu licenciamento a terceiros,
sobre a natureza jurídica dos rendimentos recebidos e, se tal exploração pode ser considerada
uma prestação de serviços da pessoa jurídica para fins do art. 129 da Lei no. 11.196/2005.
No presente caso, foram emitidas notas fiscais pela pessoa jurídica, os valores
foram recebidos, contabilizados e tributados na pessoa jurídica, que não foi desconsiderada.
Apenas ocorreu a reclassificação dos valores para que fossem tributados na pessoa física, pelos
seguintes fundamentos:
No plano teórico, os contratos celebrados tiveram por objeto a cessão de uso de
direito personalíssimo, a imagem do atleta, revelando, portanto, uma
impropriedade capital na medida em que somente o titular deste direito poderia
firmar negócio desta natureza, diretamente, ou por meio de representante, mas
não por meio de terceiro, ainda que o atleta conste em seus quadros como
sócio.
Dessa forma, as circunstâncias de fato verificadas revelam a real relação jurídica
estabelecida por meio dos contratos celebrados entre a empresa Coloneze
Serviços Esportivos Ltda e as entidades desportivas, cujo objeto era, em essência,
o recebimento de valores em contrapartida do exercício da função de atleta,
tendo a empresa a única função de atuar como emissora de notas fiscais,
dissimulando a real natureza dos rendimentos auferidos pela pessoa física.
Admitindo-se que os valores foram recebidos em função da concreta exploração
da imagem do atleta, esses valores continuam sendo rendimentos do atleta, o
prestador do serviço, o detentor do direito de imagem, o único possível
beneficiário de uma contrapartida monetária. E a natureza não salarial dos
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
7
rendimentos decorrentes da exploração da imagem é indiferente para a hipótese
de incidência do imposto sobre a renda da pessoa física.
Assim, na análise desses contratos, verificou-se que o proveito econômico dos
negócios realizados teve por destinatário direto o sujeito passivo e não a pessoa
jurídica formalmente contratada. Ou seja, em relação aos rendimentos
auferidos com base nos supostos contratos de cessão de uso de imagem,
formalmente celebrados entre as entidades esportivas e a pessoa jurídica
Coloneze Serviços Esportivos Ltda, ficou claro que, materialmente, a verdadeira
relação jurídica se estabeleceu entre a pessoa física do contribuinte e a pessoa
jurídica contratante(a agremiação desportiva), sendo, pois, forçosa a tributação
dos rendimentos na pessoa física do titular do direito de imagem.
Em função desses fatos, constatamos que o sujeito passivo, jogador de
basquetebol, utilizou-se indevidamente da pessoa jurídica Coloneze Serviços
Esportivos Ltda, constituída única e exclusivamente para intermediar o
recebimento de rendimentos próprios da pessoa física com o fim de,
irregularmente, submetê-los a uma tributação menos onerosa.
A decisão de piso reafirmou o entendimento de que, por tratar-se de serviço de
caráter personalíssimo, não seria admissível a sua transmissão para exploração pela empresa, e
que estaria caracterizada a dissimulação dos contratos de prestação de serviço:
Os contratos celebrados entre a empresa Coloneze Serviços Esportivos Ltda e as
demais pessoas jurídicas, tendo por objeto um direito intransferível e
personalíssimo do contribuinte, não tem o condão de modificar o sujeito passivo
da relação obrigacional tributária.
Conforme se observa, os contratos assinados pela Coloneze Serviços Esportivos
Ltda na condição de pretensa detentora dos direitos de imagem de um de seus
sócios – o contribuinte autuado –, deixam claro que a remuneração somente seria
paga em função de compromissos assumidos pela pessoa física, de modo que a
pessoa jurídica não teria como cumpri-los, sem a participação pessoal e exclusiva
do referido sócio e atleta.
Desse modo, visto sob a ótica exclusiva da contratada, os contratos firmados são
absolutamente inexequíveis, dada a natureza personalíssima do direito envolvido.
Vale dizer, o objeto do contrato não é executável pela união de pessoas que se
associaram para constituir a Coloneze Serviços Esportivos Ltda, mas unicamente
pela pessoa física de um de seus sócios, seja por sua participação em campanhas
publicitárias, seja pela atuação como atleta, seja pela exploração de sua imagem,
voz e nome, direitos insuscetíveis de transferência a quem quer que seja,
proporcionando rendimentos de titularidade da pessoa física e não da pretensa
sociedade.
Diante do evidente intuito personae das prestações assumidas, não há
interpretação exegética que permita definir outro sujeito passivo do imposto de
renda que não o contribuinte.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
8
Esclareça-se, por outro lado, que não haveria impedimento algum para que a
empresa criada, de acordo com o direito de livre associação para fins lícitos,
viesse a gerenciar os interesses profissionais do jogador, entre eles a pactuação
de contrato de licença do uso de imagem. Coisa diversa, no entanto, é atribuir os
rendimentos decorrentes dessas negociações à pessoa jurídica, visto que a
execução do contrato, ante a natureza personalíssima das obrigações, ficava a
cargo do contribuinte e não da citada empresa.
Não se pode adotar para o direito à imagem tratamento análogo aos direitos de
cunho patrimonial, nos quais se admitem ora a transmissão do próprio direito, ora
a sua execução. No caso debatido, não se admite sequer a transferência da sua
execução, em razão do cunho personalíssimo do direito envolvido.
Atribuir à pessoa jurídica um direito que é seu, dela extraindo os rendimentos
fruto de seu nome, voz e imagem, denotam o fim exclusivo de escamotear a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda da pessoa física, sendo
irrelevante a circunstância de a pessoa jurídica ter sido constituída
anteriormente aos fatos geradores discutidos, prevalecendo a constatação de
que, nos períodos em questão, o contribuinte valeu-se desse artifício almejando
não tributar na pessoa física os rendimentos auferidos. (grifos acrescidos)
Trata-se de matéria intensamente debatida no âmbito deste Conselho.
Entendo que é possível a cessão do direito de exploração econômica do direito de
imagem.
Há mais de vinte anos atrás, ao julgar o Recurso Especial n ̊ 74.473, o Superior
Tribunal de Justiça reconheceu a existência do aspecto patrimonial relacionado ao direito de
imagem e a possibilidade do uso econômico deste direito para auferir lucros e rendimentos(REsp
no 74.473/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 23/2/1999,
DJ de 21/6/1999). Naquela oportunidade, o STJ consolidou entendimento de que o direito de
imagem tem dois aspectos, o moral, que se refere a esse direito personalíssimo, inalienável e
intransmissível, que impede que a imagem da pessoa seja vendida, renunciada ou cedida em
definitivo, e o aspecto patrimonial, que se trata a imagem como um direito que não é
absolutamente indisponível, podendo ser licenciada a terceiros para exploração econômica.
Nesse sentido, inclusive, é a previsão dos Enunciados n ̊ 4 e 139 do JF/STJ,
aprovados nas Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal:
Enunciado n ̊ 4: O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação
voluntária, desde que não seja permanente nem geral.
Enunciado n ̊ 139: Os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda
que não especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso
de direito de seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
9
Vale lembrar, pois, que qualquer indivíduo poderá pactuar, com supedâneo no
artigo 20 do Código Civil, licença ao uso da imagem com nítida natureza contratual (e civil).
Recorde-se:
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra,
ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão
ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se
lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins
comerciais.
Da leitura do dispositivo acima transcrito verifica-se que, desde que devidamente
autorizada, a imagem de uma pessoa poderia ser divulgada para fins comerciais. A propósito, a
cessão de direitos autorais e conexos (como é o direito à imagem) está prevista no art. 49 da Lei n°
9.610/1998, que assim determina:
Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a
terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular,
pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de
licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito,
obedecidas as seguintes limitações: (...)
Sendo assim, o direito de imagem, embora decorrente, não se confunde com o
exercício da atividade personalíssima, como entendeu a fiscalização e a decisão de piso, pois,
esta sim tem que ser exercida pela pessoa física sem nenhuma possibilidade de transferência. Não
se exerce atividade personalíssima por procuração. Mas os direitos, mesmo que personalíssimos,
em seus aspectos patrimoniais, oriundos da atividade profissional podem ser cedidos, ainda que
temporariamente.
No que diz respeito especificamente aos direitos de imagem dos atletas, peço vênia
para citar as palavras do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no. 2401-011.413, no qual
fomos vencidos, mas que traz fundamento com o qual continuo concordando:
Ademais, em se tratando de cessão de direito de imagem no âmbito esportivo,
segundo o artigo 87-A da Lei no 9.615/98 (Lei Pelé), incluído pela Lei no
12.395/2011, é possível a celebração, paralelamente ao contrato especial de
trabalho desportivo, de um contrato de licença do uso de imagem, de natureza
civil. Eis o teor desse dispositivo:
Art. 87-A. O direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido ou
explorado, mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação de
direitos, deveres e condições inconfundíveis com o contrato especial de
trabalho desportivo. (Incluído pela Lei no12.395, de 2011).
Logo, “um atleta profissional tem a liberdade de celebrar um contrato com uma
empresa de material esportivo, visando à exploração patrimonial de sua imagem”
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
10
(TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil: volume único. 11. ed. Rio de Janeiro:
Forense; Método, 2021, p. 179).
Mediante o referido contrato de licença do uso de imagem, o atleta, em troca
do uso de sua imagem pela entidade de prática desportiva que o contrata,
obtém um retorno financeiro, de natureza jurídica não salarial.
Ou seja, se o direito de imagem é cedido, o terceiro, seja pessoa física ou pessoa
jurídica, que recebe os rendimentos decorrentes da exploração econômica desta
imagem, deve tributar tais valores. A incidência do imposto sobre a renda (IR) não
é afastada. Contudo, será IRPF ou IRPJ, a depender se o terceiro que explora o
direito de imagem (sujeito passivo da obrigação tributária) é uma pessoa física ou
uma pessoa jurídica, inexistindo no ordenamento jurídico qualquer proibição para
que seja a cessão feita a uma pessoa jurídica.
Aqui há contratos de licença de uso de imagem, que são instrumentos por meio
dos quais os técnicos e jogadores outorgam a um terceiro (Clube de Futebol, por
exemplo) o direito de explorar a sua imagem temporariamente. Tais contratos,
por envolverem a imagem pessoal desses profissionais, isto é, a utilização da
imagem de treinadores e atletas fora do seu ambiente laboral (ainda que por
eventual empregador) tem natureza cível, visto que a imagem é figura típica dos
direitos da personalidade e, nessa situação, não guarda qualquer relação de
trabalho.
Trata-se de um contrato autônomo em relação ao contrato de trabalho,
conforme se depreende do § 1o do artigo 45 do Decreto no 7.984/2013, de
acordo com o qual o “ajuste de natureza civil referente ao uso ajuste de
natureza civil referente ao uso da imagem do atleta não substitui o vínculo
trabalhista entre ele e a entidade de prática desportiva e não depende de
registro em entidade de administração do desporto”.
Esse contrato autônomo de licença de uso de imagem “tem por intuito utilizar a
sua imagem fora da jornada de trabalho, extracampo, de forma diferente da que
é utilizada no âmbito da relação empregatícia, implícita à sua profissão. Isso
porque a profissão de atleta, assim como a de ator, jornalista, apresentador de
programa, possui uma característica especial no qual se pressupõe a difusão de
sua imagem durante sua atividade laboral”. (O Direito Desportivo e a Imagem do
Atleta, Felipe Legrazie Ezabella, pg. 114).
Verifica-se, pois, que o artigo 87-A da Lei no 9.615/98 (Lei Pelé), ao autorizar o
aludido ajuste contratual de natureza civil, não fixa o momento próprio em que as
partes poderão celebrá-lo, tampouco veda que seja realizado simultaneamente
ao contrato de trabalho.
Inexiste, portanto, qualquer objeção legal à existência simultânea dos dois
contratos, haja vista que ambos têm finalidades e objetivos completamente
distintos.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
11
Considerando que o uso da imagem do titular prescinde de prévia licença titular,
e que o contrato de imagem detém natureza distinta do contrato de trabalho,
tornou-se usual, em muitas empresas, principalmente nos clubes de futebol, a
existência de dois contratos, um de natureza trabalhista (regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho) e outro de natureza Civil(regido pelo Código
Civil).
Destaca-se, pois, que o artigo 87-A da Lei no 9.615/98 (Lei Pelé), apenas exige que
no contrato de licença de uso de imagem sejam fixados os direitos, deveres e
condições de forma inconfundível com o contrato especial de trabalho desportivo.
Ademais, como todo e qualquer contrato, para que seja válido, é necessário o
preenchimento de certos requisitos, desde aqueles comuns a todo e qualquer
negócio jurídico - agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou
determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei (artigo 104 do CC), bem
como aqueles específicos. (grifos acrescidos)
Portanto, ao contrário do que decidiu a decisão de piso, entendo que o direito de
imagem do recorrente poderia ter sido cedido para exploração econômica à empresa Coloneze
Serviços Esportivos Ltda., contanto que fosse feito em contrato autônomo aos contratos de
trabalho.
Em sede de Impugnação e recurso voluntário, o recorrente defende-se que a
tributação correta teria se dado pela pessoa jurídica constituída conforme art. 129 da Lei no.
11.196/2005. Verbis:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil.
A decisão de piso entendeu não se tratar, a hipótese dos autos, de prestação de
serviço de caráter personalíssimo e intelectual, quer de natureza científica, artística ou cultural.
Assim, conclui-se que a lei de fato permite a constituição de pessoas jurídicas para
a prestação de serviços, mesmo em caráter personalíssimo. No entanto, não se
enquadram na hipótese definida no referido artigo quaisquer serviços, mas tão
somente os serviços intelectuais. Assim, toda a prestação de serviços intelectuais,
sejam de natureza científica, artística ou cultural, pode ser tributada na
sistemática definida para as pessoas jurídicas, caso tenha sido constituída pessoa
jurídica com este fim.
Portanto, tendo em vista o fato de que as atividades que foram objeto dos
contratos em questão não possuem a natureza de serviço intelectual, conforme
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
12
exige literalmente a norma invocada pelo impugnante, conclui-se que esta é
inaplicável para a hipótese ora em análise. (sem grifos no original).
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no julgamento do Processo no.
10872.720118/2015-37, entendeu que o art. 129 da Lei no. 11.196/2005 não se aplica para cessão
de direitos de imagem, em Acórdão no. 9202-011.586, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CESSÃO DE DIREITOS DE IMAGEM. ART. 129 DA LEI No 11.196/2005.
O disposto no art. 129 da Lei no 11.196/2005, refere-se exclusivamente à
prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou
cultural, razão pela qual a cessão de direitos de imagem de atletas desportivos
não está subsumido às hipóteses ali previstas.
O voto vencedor da Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira esclarece o
posicionamento adotado na ocasião:
A despeito de ter sido a constitucionalidade do art. 129 da Lei do Bem chancelada
do bojo da ADC no 66, certo ali inexistir qualquer menção acerca da subsunção
da exploração do direito de imagem de atletas ao dispositivo que prevê forma
de tributação mais favorecida. Ademais, há precedente em que o col. Superior
Tribunal de Justiça – o REsp no 1.227.240 –, de forma incidental, rechaçou a
inclusão da atividade desenvolvida por atletas entre aquelas mencionadas pelo
art. 129 da Lei no 11.196/2005.
Além de a prestação de serviços pressupor necessariamente uma obrigação de
fazer – que não se confunde com a cessão da exploração do direito de imagem –
, rótulos não podem ser suficientes para chancelar a validade de um negócio
jurídico, sem que suas especificidades sejam analisadas.
Isso porque, [o] art. 129 da Lei 11.196/2005 esclarece que mesmo os serviços
personalíssimos podem ser submetidos ao regime fiscal e previdenciário aplicável
às pessoas jurídicas. Constatado abuso de direito na forma do art. 50 do Código
Civil, poderá a Administração recorrer ao Poder Judiciário para estender ao
patrimônio dos sócios ou administradores a responsabilidade pela obrigação
tributária. Caso, entretanto, seja verificado que os atos não foram praticados com
a utilização da estrutura da pessoa jurídica, mas por alguém que a integra, no
interesse deste, poderá o ato ser imputado diretamente a quem o praticou. Não
se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de identificação do
real sujeito passivo da obrigação tributária, por não ter a empresa qualquer
relação com o fato gerador2.

2 SOUZA, Hamilton Dias de; FUNARO, Hugo. A desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade
tributária dos sócios e administradores. Revista Dialética de Direito Tributário, no 137, 2007, p 38/64.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
13
Portanto, apesar de entender que seria possível a cessão da exploração do direito
de imagem da pessoa física para a pessoa jurídica, entendo que a situação em tela agiu
corretamente a fiscalização ao identificar a pessoa física como real sujeito passivo dos valores
recebidos.
Como bem identificado pela autuação, apesar de ter atuado como atleta da equipe
adulta de basquetebol do CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, da SANLUVO2 MARKETING LTDA, e
do TIJUCA TÊNIS CLUBE, apenas foram apresentados Contratos de Cessão de direito de uso de
nome, apelido desportivo, voz e imagem do atleta com a previsão de pagamentos mensais fixos, e
previsão de pagamentos de prêmios, caso a equipe fosse vitoriosa em campeonatos, e ajuda de
custo. O recorrente não declarou o recebimento de qualquer remuneração nos exercícios em que
atuou como atleta para os referidos clubes, tendo recebido apenas valores por intermédio da
empresa Coloneze Serviços.
Entendo que a simulação ficou bem caracterizada pelo Fisco.
O Contratos firmados previam pagamento de parcelas mensais fixas, sem qualquer
relação com a efetiva exploração da imagem do atleta.
O Instrumento particular de rescisão formalizado entre o Clube de Regatas do
Flamengo e a Coloneze Serviços identifica os pagamentos realizados a título de premiações pelo
título brasileiro 2008/2009, título sul-americano de 2008/2009 e título estadual em 2009 (e-fls.
90/92), o que não guarda qualquer relação com direito de imagem.
O Contrato formalizado com a empresa Sanluvo2 Marketing Ltda. trazia a previsão
de pagamento de parcelas mensais fixas, além de ajuda de custo mensal no valor de R$ 1.200,00,
com o objetivo de garantir ao atleta moradia adequada e digna, conforme se vê da leitura da
Cláusula 5.2 (e-fls. 93/100), o que também não guarda qualquer relação com exploração de
direito de imagem.
As impropriedades dos contratos juntamente com o fato de que o recorrente não
declarou qualquer outro recebimento de remuneração como atleta comprovam que o sujeito
passivo, jogador de basquetebol, utilizou-se indevidamente da pessoa jurídica Coloneze Serviços
Esportivos Ltda, constituída única e exclusivamente para intermediar o recebimento de
rendimentos próprios da pessoa física com o fim de, irregularmente, submetê-los a uma
tributação menos onerosa, o que se constituiu uma simulação.
Vê-se, portanto, que os contratos previam pagamentos mensais constantes, em
valores fixos, a título de uso do direito de imagem, independentemente da sua utilização, e as
previsões de prêmios e ajuda de custos são indicativos de natureza laboral de tais rendimentos e
deixam mais evidente que os Contratos de Cessão de direito de imagem eram simulados, o que
permite a reclassificação dos rendimentos pela autoridade fiscal.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
14
Ao analisar a obra de Marco Aurélio Greco sobre planejamento tributário, Sérgio
André Rocha3 destaca a relevância do conceito de simulação para o direito tributário brasileiro.
Vale o destaque:
Marco Aurélio Greco aponta como uma das características da Segunda Fase do
debate sobre os limites do planejamento tributário a revisão do conceito de
simulação, que deixa de ser visto como um vício da vontade e passa a ser
percebido como um vício de causa “na medida em que a causa, vista dessa
perspectiva, é que deve servir de critério para aferir a ocorrência de simulação,
isto é a cabal demonstração de que o próprio conceito de simulação precisa ser
revisto, pois não pode ser visto como vício de vontade. Ao revés, deve ser visto
como vício de motivo ou a causa do negócio”. (grifos no original)
Como bem destacou a Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira: rótulos não
podem ser suficientes para chancelar a validade de um negócio jurídico, sem que suas
especificidades sejam analisadas4. Como ensina Marco Aurélio Greco5:
(...) o predominante não é a forma adotada; as figuras não valem pela forma de
que se revestem; valem pelo que são e não pelo que aparentam ser, nem pelo
que resulta de sua apresentação.
Visto por este prisma, em caso de verificação de vício de causa, Marco Aurélio
Greco defende que os casos de simulação estariam previstos no artigo 167 do Código Civil, e que a
simulação impactaria a eficácia dos atos praticados, de modo que mesmo que válidos, poderiam
ter seus efeitos rejeitados pelo Fisco6. Continua Sérgio André Rocha destacando o entendimento
de Marco Aurélio Greco, sobre os efeitos da simulação e a oponibilidade ao Fisco:
De acordo com o autor, “sendo hipótese de nulidade do negócio jurídico este,
desde a sua celebração, está viciado e não produzirá os efeitos que lhe são
próprios. Assim, o Fisco pode se recusar a aceitar os efeitos tributários
pretendidos pelo contribuinte sem precisar, para tanto, ingressar com nenhuma
ação específica para decretar a nulidade do negócio. Se todo interessado pode
invocar a nulidade (artigo 168), qualquer interessado pode comportar no
relacionamento direto perante a parte interessada realizando a conduta coerente
com o seu entendimento de que o negócio é nulo por simulado. E isto se aplica do
Fisco”.
Assim como Marco Aurélio Greco, para Sérgio André Rocha7 em situações em que
fica deturpada a causa típica do negócio jurídico, os efeitos não podem ser oponíveis ao Fisco:

3 ROCHA, Sérgio André. Planejamento Tributário na obra de Marco Aurélio Greco, 2a ed. Editora Lumen
Juris: Rio de Janeiro. 2022. p.101.
4 Acórdão no. 9202-011.586, sessão de 28 de novembro de 2024.
5 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 4 ed. São Paulo: Dialética, 2019, p. 318.
6 ROCHA, Sérgio André. Planejamento Tributário na obra de Marco Aurélio Greco, 2a ed. Editora Lumen
Juris: Rio de Janeiro. 2022. p.102.
7 ROCHA, Sérgio André. Planejamento Tributário na obra de Marco Aurélio Greco, 2a ed. Editora Lumen
Juris: Rio de Janeiro. 2022. p.105.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
15
Portanto, nos casos de artificialidade evidente – deturpação da causa típica do ato
ou negócio jurídico – em que se verifique a ausência completa de motivação extra
tributária e esteja latente o abuso de formas do direito provado com a única
finalidade de economia tributária, nossa posição firme é de que tais atos podem
ser desconsiderados e requalificados para fins fiscais, sendo caracterizados como
simulados.
Portanto, entendo que a fiscalização, ao desconsiderar que os rendimentos pagos
pelos clubes à Coloneze Serviços eram decorrentes de cessão de direito de uso de imagem em
razão da simulação verificada adotou procedimento correto, amparado pelo Código Civil e que, no
presente caso, a simulação ficou comprovada, pois realmente ocorreu a desnaturalização dos
contratos.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
3. Da Multa Qualificada
O recorrente defende-se da multa de ofício aplicada no percentual de 150%, ou
seja, de forma qualificada.
Da leitura do Termo de Encerramento de Ação Fiscal, vê-se que a fiscalização
indicou que o contribuinte teria, de forma deliberada e por meio de interposta pessoa jurídica,
mascarado a natureza dos rendimentos de forma artificial para obter vantagens tributárias. A
leitura do trecho abaixo esclarece:
5. MULTA QUALIFICADA
Em obediência ao que prevê o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação
dada pela Lei no 11.488/2007, a multa de ofício aplicada corresponde ao
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento).
A qualificação da multa de ofício se deu a partir da caracterização da intenção
do contribuinte de mascarar a natureza de seus rendimentos, por meio da
utilização de interposta pessoa jurídica, com o único objetivo de intermediar o
recebimento da remuneração pelo uso de sua imagem no exercício da função de
jogador de basquetebol, sendo que tal prática de evasão fiscal beneficiou ambos
os contratantes, com a redução do ônus tributário.
A obrigação de prestar serviço de natureza personalíssima, como é o caso da
licença de uso de imagem, a cargo da pessoa física, impede a designação de
pessoa jurídica para a sua execução.
Mas, verificando as declarações de ajuste anual da pessoa física, constata-se que
não são declarados os rendimentos provenientes dos contratos de uso de imagem
celebrados no período. Tais rendimentos foram classificados como rendimentos
da empresa COLONEZE SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, da qual o contribuinte é
sócio majoritário e administrador. Chama a atenção, nesses contratos, a tentativa
de disfarçar o verdadeiro contratado, que é o atleta incluindo-o como
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
16
interveniente anuente, ou como atleta, e tornando-o o único responsável pelo
cumprimento do contrato.
O artifício da criação ou utilização de uma pessoa jurídica já constituída, que
contrata a execução de obrigação personalíssima inexecutável por ela, mas sim
por um de seus sócios, provoca lesão aos cofres públicos, haja vista a menor
carga tributária a que estão sujeitas as pessoas jurídicas, pelo menos no que diz
respeito ao Imposto sobre a Renda.
Tendo em vista a natureza personalíssima da prestação de serviço a cargo da
pessoa física do contribuinte, temos que a descrição dos fatos aponta a ocorrência
de uma tentativa de ludibriar o fisco, em cujo cerne está o dolo de diminuir o
pagamento do imposto de renda.
Ressalte-se que a principal questão repousa na NATUREZA PERSONALÍSSIMA do
objeto dos contratos firmados, de que é titular individual a pessoa física do
autuado. Criou-se um artifício para fazer parecer que o sujeito da relação jurídica
não é o atleta, mas a pessoa jurídica intermediária.
De todo o exposto, pode-se concluir que a única finalidade da pessoa jurídica foi
a de servir de intermediária para o repasse, por parte das fontes
pagadoras(entidades desportivas), da remuneração devida ao atleta, ou seja, a
interposta pessoa jurídica foi usada para mascarar a verdadeira relação jurídica,
com o objetivo de evasão fiscal, motivo por que foi aplicada multa de ofício
qualificada. (sem grifos no original)
A decisão de piso apenas corroborou o entendimento da fiscalização:
De fato, no caso concreto, verifica-se a presença dos pressupostos para a
qualificação da multa.
O contribuinte auferiu rendimentos tributáveis e; com o objetivo de eximir-se do
pagamento do imposto de renda da pessoa física a que se encontrava sujeito,
valeu-se de uma pessoa jurídica da qual era sócio majoritário e administrador,
engendrando com terceiros a pactuação de negócios envolvendo direitos de
atleta como se à pessoa jurídica pertencessem.
Portanto, não pode ser outra a conclusão senão a de que os valores informados
pelo contribuinte sob a forma de Lucros e Dividendos, durante os anos-
calendário de 2009, 2010 e 2011, são, na verdade, remuneração recebida em
decorrência de contrato de trabalho desportivo, caracterizando-se rendimento
tributável.
A tentativa de caracterizar-se como beneficiário de lucros e dividendos da pessoa
jurídica, quando na realidade os rendimentos àquela atribuídos pertenciam à
pessoa física, que deveria tê-los oferecido à tributação no ajuste anual, visou a
impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador pela autoridade fiscal, o que
se amolda à figura da sonegação do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964. O ato de
firmar contratos em nome da pessoa jurídica de forma a aparentar inexistente o
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
17
fato gerador do imposto de renda da pessoa física, objetivando modificar suas
características essenciais, a fim de evitar o pagamento de imposto devido,
caracteriza-se como fraude, na acepção do art. 72 do dispositivo legal; e a
participação das pessoas jurídicas nesses procedimentos evidencia a presença do
conluio, como prevê o art. 73 da lei.
Assim, presentes os seus pressupostos legais, deve ser mantida a multa
qualificada aplicada.
No tocante à multa qualificada, a redação atual, determina a aplicação desse
percentual “nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964” Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(grifos acrescidos)
Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou
omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar
comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou
omissões.
Para a configuração as condutas dos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, exige-se
sempre o dolo, elemento subjetivo do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o
resultado, é indispensável à vontade consciente de se praticar a conduta prevista no tipo.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
18
No caso concreto, a qualificação está devidamente justificada pela fiscalização e
reforçada pela decisão de piso. A simulação dos contratos ficou evidenciada pela fiscalização e
reforçada pela decisão de piso.
Contudo, é necessário verificar se cabe algum ajuste no valor da multa qualificada,
pois, nos termos do art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, ela foi reduzida de 150% para 100%, nos
casos de não verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
reduzindo o percentual da multa de ofício para 100%.
4. Do pedido de compensação dos valores pagos pela pessoa jurídica
O recorrente ainda apresentou pedido subsidiário para que fossem compensados os
tributos pagos pela pessoa jurídica com os valores entendidos como devidos pela pessoa física.
Trata-se de matéria também bastante discutida no âmbito do Conselho sendo que o
entendimento majoritário da atual Câmara Superior da 2a seção é contrário à possibilidade de
aproveitamento dos valores pagos em caso de reclassificação, como se vê pelo Acórdão no. 9202-
011.353, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DESATENDIMENTO DE
PRESSUPOSTO REGIMENTAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS
PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos
recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a
pessoa física, vez que não se pode dizer tenha o lançamento, que assim não o fez,
incorrido em vício de legalidade.
Registro, ainda, o posicionamento do Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros que
apresentou declaração de voto no referido caso e entende que o aproveitamento seria possível
uma vez que, o mais correto seria que a autuação se desse com responsabilidade solidária entre a
empresa e o recorrente, de modo que o pagamento realizado por um se aproveitaria ao outro
(CTN, art. 125, I), e o lançamento deveria ser feito apenas na diferença, de acordo com o princípio
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.147 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720627/2014-28
19
da capacidade contributiva. O aproveitamento dos valores em caso de reclassificação era aceito
pela CSRF em formação anterior, histórico bem apresentado no acórdão mencionado.
Entendo que, ao promover a reclassificação dos valores tributados na pessoa
jurídica e apurar a omissão de rendimentos que deveriam ter sido tributados na pessoa física, a
fiscalização identificou uma infração tributária cometida pela pessoa física e promoveu o
lançamento de forma correta. Caberia à pessoa jurídica tomar as providências cabíveis de
requerer a restituição dos valores recolhidos por ela a maior do que os devidos, em razão de tal
reclassificação, não sendo possível admitir-se o aproveitamento dos valores recolhidos pela
pessoa jurídica, que sequer foram demonstrados pela defesa.
5. Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento,
para reduzir a multa de ofício qualificada para 100%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 403
DF CARF MF
Original